Tribunal: TJMT
Processo: 1004367-38.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004367-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDENIR PONCIANO DOS SANTOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM EXCLUSÃO DA MULTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APLICOU MULTA DIÁRIA AO BANCO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EFETIVAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DA CÉDULA BANCÁRIA – REITERADOS DESCUMPRIMENTOS - ASTREINTES – ART. 537, DO CPC - RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Da análise dos autos, verifica-se que, em 15/12/2016, o magistrado de piso já havia consignado a possibilidade de aplicação de multa diária em caso de não cumprimento da obrigação, comando reiterado em mais quatro oportunidades, através de publicação de Certidão, sem que o Banco agravante tenha demonstrado o efetivo cumprimento ou a impossibilidade de fazê-lo.

II - Nesse compasso o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do que preconiza o artigo 537 do CPC.

III - Considerando a capacidade financeira da ré e o prejuízo causado na demora do cumprimento da obrigação a multa fixada em 1º grau está adequada à circunstância em comento, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1004367-38.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” de nº 0021862-20.2016.8.11.0055 onde litiga com VALDENIR PONCIANO DOS SANTOS, e tem tramite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 81239452 o relator negou provimento ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 83882477 o princípio da razoabilidade deve ser adotado pelo magistrado na fixação do valor das “astreintes”. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado, que guarda certa proporcionalidade.

Sustenta que a multa diária fixada pelo MM. Juízo monocrático se revela completamente absurda, violando frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer que seja revista a referida decisão e dado seguimento ao presente recurso, para devida apreciação por esta Egrégia Turma, por ser medida de direito e de justiça.

Contrarrazões sob ID. 89441463 pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo juízo de direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra–MT, nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença nº 21862-20.2016.811.0055, Código: 232928, que assim decidiu:

“Vistos.

Assiste razão ao exequente visto que a instituição financeira executada intimada por várias vezes para comprovar o cumprimento da obrigação imposta com a concessão do refinanciamento, apenas trouxe no id. ref. 41, cópia da cédula bancária original e nada se manifestou acerca da concretização da operação do refinanciamento conforme da sentença já transitada em julgado.

Assim, intime-se a executada para que apresente nos autos minuta do contrato de refinanciamento devendo ainda informar data e hora para comparecimento do exequente na agência local para assinatura do contato, devendo, após, comprovar a efetivação da operação realizada.

Fixo o prazo de 15 dias para efetivação da operação, sob pena de aplicação de novo preceito cominatório no valor diário de R$ 500,00, contudo, limitado a R$ 50.000,00.

Cumpra-se.”

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Vistos etc.

Recurso de agravo de instrumento, com efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo juízo de direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra–MT, nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença nº 21862-20.2016.811.0055, Código: 232928, que assim decidiu:

“Vistos.

Assiste razão ao exequente visto que a instituição financeira executada intimada por várias vezes para comprovar o cumprimento da obrigação imposta com a concessão do refinanciamento, apenas trouxe no id. ref. 41, cópia da cédula bancária original e nada se manifestou acerca da concretização da operação do refinanciamento conforme da sentença já transitada em julgado.

Assim, intime-se a executada para que apresente nos autos minuta do contrato de refinanciamento devendo ainda informar data e hora para comparecimento do exequente na agência local para assinatura do contato, devendo, após, comprovar a efetivação da operação realizada.

Fixo o prazo de 15 dias para efetivação da operação, sob pena de aplicação de novo preceito cominatório no valor diário de R$ 500,00, contudo, limitado a R$ 50.000,00.

Cumpra-se.” (ID 79778986-p.163)

Anota a agravante que está configurado o receio de grave lesão, tendo em vista que as astreintes e sua periodicidade de aplicação sejam notadamente vultosas e desproporcionais (R$ 500,00 por dia e teto de R$ 50.000,00).

Afirma que a multa diária fixada pelo MM. Juízo monocrático se revela completamente absurda, violando frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pede seja dado provimento aos seus agravos, o primeiro, para afastamento da obrigação de fazer, com a revogação da decisão de antecipação de tutela e, consequentemente, pelo julgamento prejudicado deste segundo recurso.

É o relatório, fundamento e decido.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.

Ao contrário da tese sustentada pelo agravante, agiu com acerto o Magistrado diretor do feito, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do que preconiza o artigo 537 do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus. 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015. 9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior. 10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses. 11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido. 13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido.” (Processo REsp 1840693 / SC RECURSO ESPECIAL 2019/0291057-0 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 26/05/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DE TESE CONSTITUCIONAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NATUREZA INIBITÓRIA DA MULTA DIÁRIA. VALOR QUE SE MOSTRA DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É inviável o exame de afronta a dispositivos constitucionais na via do recurso especial, instrumento processual que se destina a garantir a autoridade e aplicação uniforme da legislação federal. 2. Na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Contudo, a parte agravante não demonstrou, no caso em exame, que o valor arbitrado por dia em caso de descumprimento seria exorbitante, razão pela qual deve ser mantido. 3. Não basta a afirmação de existência de divergência sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas dos paradigmas, deixando de proceder ao necessário cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma e de demonstrar a similitude fática entre as decisões confrontadas. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1546079 / PR AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0210591-6 - Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 10/02/2020)

Na espécie, trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Valdenir Ponciano dos Santos, em 7 de maio de 2019, objetivando o pagamento dos honorários de sucumbência, custas processuais, multa cominatória, totalizando o valor atualizado de R$ 137.428,79, e na obrigação de fazer referente ao refinanciamento da operação de crédito nos termos da sentença prolatada nos autos.

Da análise dos documentos acostados aos autos é possível ver que em 15/12/2016 o magistrado de piso, quando do deferimento da tutela de urgência, já havia consignado a possibilidade de aplicação de multa diária em caso de não realização do refinanciamento, conforme decisão de ID 79778983, reiterado por pelo menos três vezes, sendo uma em 16/03/2020 (DJE. n. 10700 de 20/03/2020); outra em 10/09/2020 (DJE. n. 10822 de 21/09/2020) e outra em 11/11/2020 (DJE. n. 10858 de 13/11/2020), sobrevindo, por último, a decisão ora agravada, sem que tenha demonstrado o efetivo cumprimento ou a impossibilidade de fazê-lo.

Embora tenha apresentado agravo de instrumento em face da decisão inicial que concedeu a tutela de urgência, tal recurso sequer foi conhecido (RAI 1001163- 25.2017.8.11.0000), sobrevindo sentença e ensejando o ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença, sem que o agravante tenha demonstrado o efetivo cumprimento ou a impossibilidade de fazê-lo, do qual foi proferida a decisão ora agravada.

Nesse compasso o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do que preconiza o artigo 537 do CPC/2015.

Deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Os artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, preconizam que, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. II – Não se verifica qualquer irregularidade na decisão que - ao verificar que o executado, ora agravante, mesmo após o trânsito em julgado do acórdão em 11/09/2019, quedou-se inerte quanto à obrigação de refinanciar a dívida do executado, imposta em sede liminar em 05/09/2016 – inacolheu os argumentos apresentados na impugnação e manteve incólume o preceito cominatório fixado em tutela antecipada no processo de conhecimento.” (N.U 1001361-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

“EMENTA - PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – MULTA – CONFIRMAÇÃO E REDUÇÃO DO VALOR NO APELO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA JUDICIALMENTE – COMPROVAÇÃO – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – DESPROVIMENTO. Havendo, no Apelo, a confirmação da aplicação da multa, para o caso de descumprimento da ordem judicial e a redução do seu valor, não há falar em ausência de confirmação no ato sentencial. Comprovado o descumprimento do comando judicial, deve ser mantido o valor da multa imposta pelo Juízo singular, porque, além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, constitui meio coercitivo eficaz a garantir a satisfação da obrigação.” (N.U 1015100-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 07/03/2021)

“E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BAIXA DE GRAVAME SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - MANUTENÇÃO – QUITAÇÃO DO ACORDO – RECURSO DESPROVIDO. Quitado o acordo por parte do consumidor e não procedida a baixa de gravame pela instituição financeira, cabível a determinação para que a instituição financeira providencie a baixa do gravame, sob pena de multa diária. Não há falar em redução das “astreintes”, eis que o valor foi fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a fim de coagir a instituição financeira que se mantem negligente nos autos.” (TJMT RAI nº 81449/2016 – 1ª Câmara Cível – Relator Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 23/08/2016)

Importante mencionar, que o agravante teve, ao menos, desde janeiro de 2017, tempo para efetivação do refinanciamento da cédula bancária, prazo mais que suficiente para o cumprimento da obrigação, a qual não demanda maiores dificuldades, tratando-se de simples procedimento administrativo.

Noutro ponto, no que diz respeito ao valor das astreintes, não vislumbro razão nas alegações, tendo em vista que fixada em valor razoável e proporcional, bastando que o agravante cumprisse e cumpra tempestivamente a determinação judicial, evitando assim a incidência de qualquer valor relativo à multa diária fixada.

Dessa forma, considerando a capacidade financeira da ré e o prejuízo causado na demora do cumprimento da obrigação tenho como adequada a fixação da multa em primeiro grau aliada à circunstância em comento, devendo ser mantida.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2º do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.

Anota a agravante no recurso de agravo de instrumento que está configurado o receio de grave lesão, tendo em vista que as astreintes e sua periodicidade de aplicação sejam notadamente vultosas e desproporcionais (R$ 500,00 por dia e teto de R$ 50.000,00).

Alegou que a multa diária fixada pelo MM. Juízo monocrático se revela completamente absurda, violando frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Perquiriu o provimento aos seus agravos, o primeiro, para afastamento da obrigação de fazer, com a revogação da decisão de antecipação de tutela e, consequentemente, pelo julgamento prejudicado deste segundo recurso.

Agiu com acerto o Magistrado diretor do feito, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do que preconiza o artigo 537 do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus. 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015. 9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior. 10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses. 11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido. 13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido.” (Processo REsp 1840693 / SC RECURSO ESPECIAL 2019/0291057-0 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 26/05/2020)

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Valdenir Ponciano dos Santos, em 7 de maio de 2019, objetivando o pagamento dos honorários de sucumbência, custas processuais, multa cominatória, totalizando o valor atualizado de R$ 137.428,79, e na obrigação de fazer referente ao refinanciamento da operação de crédito nos termos da sentença prolatada nos autos.

Compulsando os documentos acostados aos autos é possível ver que em 15/12/2016 o magistrado de piso, quando do deferimento da tutela de urgência, já havia consignado a possibilidade de aplicação de multa diária em caso de não realização do refinanciamento, conforme decisão de ID 79778983, reiterado por pelo menos três vezes, sendo uma em 16/03/2020 (DJE. n. 10700 de 20/03/2020); outra em 10/09/2020 (DJE. n. 10822 de 21/09/2020) e outra em 11/11/2020 (DJE. n. 10858 de 13/11/2020), sobrevindo, por último, a decisão ora agravada, sem que tenha demonstrado o efetivo cumprimento ou a impossibilidade de fazê-lo.

Em que pese a apresentação do agravo de instrumento em face da decisão inicial que concedeu a tutela de urgência, tal recurso sequer foi conhecido (RAI 1001163- 25.2017.8.11.0000), sobrevindo sentença e ensejando o ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença, sem que o agravante tenha demonstrado o efetivo cumprimento ou a impossibilidade de fazê-lo, do qual foi proferida a decisão ora agravada.

Destarte o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do que preconiza o artigo 537 do CPC/2015.

Deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Os artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, preconizam que, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. II – Não se verifica qualquer irregularidade na decisão que - ao verificar que o executado, ora agravante, mesmo após o trânsito em julgado do acórdão em 11/09/2019, quedou-se inerte quanto à obrigação de refinanciar a dívida do executado, imposta em sede liminar em 05/09/2016 – inacolheu os argumentos apresentados na impugnação e manteve incólume o preceito cominatório fixado em tutela antecipada no processo de conhecimento.” (N.U 1001361-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Salutar mencionar que o agravante teve, ao menos, desde janeiro de 2017, tempo para efetivação do refinanciamento da cédula bancária, prazo mais que suficiente para o cumprimento da obrigação, a qual não demanda maiores dificuldades, tratando-se de simples procedimento administrativo.

Outrossim, no que diz respeito ao valor das astreintes, não vislumbro razão nas alegações, tendo em vista que fixada em valor razoável e proporcional, bastando que o agravante cumprisse e cumpra tempestivamente a determinação judicial, evitando assim a incidência de qualquer valor relativo à multa diária fixada.

Diante disso, considerando a capacidade financeira da ré e o prejuízo causado na demora do cumprimento da obrigação tenho como adequada a fixação da multa em primeiro grau aliada à circunstância em comento, devendo ser mantida.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021